Tribunal: STJ
Processo: 0001790-37.2009.4.03.6126
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235265 - SP(2025/0356360-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
OFENSAS
CPC/2015.
CARACTERIZADAS. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS E
IMPRESCINDÍVEIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questões deduzidas
a tempo e modo pela embargante e imprescindível à solução do litígio
viola os artigos 489 e 1.022 do

CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 178a2e10-328e-43eb-b28a-19183e5ac99d

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 178a2e10-328e-43eb-b28a-19183e5ac99d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235265 - SP (2025/0356360-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
OFENSAS
CPC/2015.
CARACTERIZADAS.
QUESTÕES
NÃO
EXAMINADAS
E
IMPRESCINDÍVEIS
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questões deduzidas a
tempo e modo pela embargante e imprescindível à solução do litígio viola
os artigos 489 e 1.022 do

CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1524):

Documento eletrônico VDA52985980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 23edbfff-a39f-466c-a2c6-5e7bde39785a

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL. PROVIDO.
A parte agravante alega, em síntese: "a e. Segunda Turma desse
Sodalício possui interpretação diversa da esposada pelo decisum
agravado, especialmente no sentido de que “Não soa razoável que o
contribuinte venha a se beneficiar com a extinção do crédito tributário
através de compensação efetuada de maneira precária, quando sabia que o
seu direito creditório encontrava-se "sub judice" e a qualquer momento a
ordem judicial que autorizou dita compensação poderia ser revogada”,
consoante decidido no AgInt no AREsp 1.916.463 (Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j.
D Je
9/11/2022,
11/11/2022)
"; "no mesmo sentido, que “não há falar em necessidade de oportunizar ao
contribuinte o exercício do direito de defesa na via administrativa para
fins de inscrição em dívida ativa e respectiva cobrança judicial, tendo em
vista que a pretensão de compensação (com créditos de terceiro) amparou-
se em provimento liminar concedido na via judicial, posteriormente
cassado”, inclusive com aplicação da
cujo entendimento
Súmula 7/STJ,
foi ressoado no julgamento do AgInt no AgInt no R Esp 1.769.449 (Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j.
D
7/5/2022,
Je 1o/7/2022)"; "a Fazenda Nacional pleiteia a reconsideração da r.
decisão agravada, por ter havido efetiva prestação jurisdicional no caso
dos autos, ante a suficiência dos fundamentos do v. acórdão recorrido,
inalteráveis por embargos declaratórios".
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
Documento eletrônico VDA52985980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 23edbfff-a39f-466c-a2c6-5e7bde39785a

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme exposto na decisão agravada:

No caso, verifica-se a violação dos referidos dispositivos, na medida em
que a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornou
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se
considerados o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior e o período de apresentação da DCTF.
De tato, a apresentação de documentos pelo contribuinte, contendo
declaração de débitos tributários, na forma aa lei (GFIP; GIA; DCTF etc),
serve, por si só, à constituição do crédito tributário, razão pela qual não há
falar em prazo decadencial (v.g.:
relator
REsp n. 962.379/RS,
Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
REsp
28/10/2008;
n.
1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05
/2010).
Entretanto, à luz da legislação em vigência antes de outubro de2003, na
hipótese em que, no documento apresentado ao fisco, houvesse a
informação a respeito de compensação tributária e, posteriormente, essa
era indeferida ou não homologada, havia a necessidade de lançamento
formal das diferenças pela autoridade fiscal.
E, a propósito do prazo decadencial de cinco anos para o lançamento
tributário, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, não se
suspende nem se interrompe, mesmo nas hipóteses de existir decisão
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e de compensação
informada pelo contribuinte que tenha sido autorizada por decisão judicial
provisória.
[...]
Nesse contexto, o órgão julgador
deveria ter enfrentado a questão e
a quo
efetivado a integração pedida nos embargos de declaração, tendo em vista
ser insuficiente o fundamento de que “não haveria decadência do crédito
tributário referente aos meses de setembro e outubro de 1999, pois o prazo
para o lançamento foi suspenso pela tramitação do mandado de
segurança”.
Com efeito, o órgão julgador
deveria ter enfrentado a questão e
a quo
efetivado a integração pedida nos embargos de declaração, tendo em vista
ser insuficiente o fundamento de que “não haveria decadência do crédito
Documento eletrônico VDA52985980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 23edbfff-a39f-466c-a2c6-5e7bde39785a

tributário referente aos meses de setembro e outubro de 1999, pois o
prazo para o lançamento foi suspenso pela tramitação do mandado de
segurança”.
No caso, é essencial o novo pronunciamento da Corte de origem no
pertinente aos pontos aduzidos a fim de que a prestação jurisdicional seja
integral e efetiva.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. CORREÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]
4. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
5. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC.
art. 1.022
6. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios
opostos. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.709.022/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52985980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 23edbfff-a39f-466c-a2c6-5e7bde39785a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.265 / SP
Número Registro: 2025/0356360-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003033220094036126 00017903720094036126 17903720094036126 3033220094036126
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRASKEM S/A
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADO : RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54008799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: 74ae30d7-1f30-40f8-b30b-128eed70eb39

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: 74ae30d7-1f30-40f8-b30b-128eed70eb39